Tribunal: CARF
Processo: 10283.721813/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721813/2016-37
ACÓRDÃO
2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANKNEY FRANCA SERRUYA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material e no formalismo moderado, admitindo-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721813/2016-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte Dário Axelrud contra o
Acórdão no 08-42.566, proferido pela 1a Turma da DRJ/Fortaleza, constante às fls. 67–72 dos
autos, por meio do qual a autoridade julgadora de primeira instância considerou procedente em
parte a impugnação apresentada. O lançamento versa sobre ajustes efetuados na Declaração de
Ajuste Anual do imposto de renda da pessoa física referentes ao ano-calendário de 2012,
resultando na redução do imposto a restituir originalmente informado pelo contribuinte, que
passou de R$ 26.908,86 para R$ 17.895,12
Segundo consignado no relatório da DRJ, a Notificação de Lançamento abrangeu
três aspectos: omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica,
dedução indevida de pensão alimentícia e dedução indevida de despesas médicas. Na
impugnação, o contribuinte contestou apenas parte das glosas, sustentando a regularidade da
documentação referente aos pagamentos efetuados a profissionais e entidades médicas. As
razões apresentadas visavam demonstrar que todas as despesas declaradas estavam respaldadas
por comprovantes idôneos e, portanto, deveriam ser integralmente aceitas.
Após examinar a documentação apresentada com a impugnação, especialmente os
recibos e os demais documentos juntados às fls. 14 a 26, a DRJ concluiu que apenas parcela
mínima das despesas médicas havia sido comprovada segundo os requisitos legais e
regulamentares.
A decisão da DRJ deixa claro que os recibos apresentados pelo contribuinte não
atendiam aos requisitos mínimos de idoneidade exigidos pela legislação para fins de dedução de
despesas médicas. A análise empreendida pela autoridade julgadora evidenciou que determinados
documentos careciam dos elementos formais essenciais, capazes de conferir autenticidade,
rastreabilidade e credibilidade à despesa declarada. Observou-se, por exemplo, que alguns recibos
foram emitidos sem qualquer assinatura ou carimbo do profissional responsável, o que
impossibilita aferir a autoria e a legitimidade da prestação do serviço. Do mesmo modo, a ausência
de indicação da especialidade técnica da profissional que supostamente teria realizado o
tratamento afasta a possibilidade de enquadramento da despesa nas hipóteses dedutíveis
previstas no art. 80 do RIR/1999, que pressupõe atuação de profissional habilitado e autorizado
pelo respectivo conselho de classe.
A DRJ também destacou que a documentação apresentada não continha, em todos
os casos, a descrição clara da natureza do serviço prestado, elemento indispensável para
demonstrar que o atendimento se relaciona a procedimentos médicos ou terapêuticos admitidos
pela legislação. A mera menção genérica a “tratamento psicoterápico do casal”, desacompanhada
de formalidades mínimas e de adequada identificação do profissional responsável, não satisfaz o
ônus probatório imposto ao contribuinte. Além disso, verificou-se divergência entre os valores
lançados como pagos e aqueles efetivamente comprovados pelos extratos e cheques juntados,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721813/2016-37
3
revelando que parte das despesas não teve sua efetividade demonstrada de modo integral ou
coerente.
Diante desse conjunto de falhas, a DRJ concluiu que os documentos não atendiam
ao padrão mínimo exigido pela legislação tributária, que determina que as deduções médicas
somente podem ser admitidas quando apoiadas em comprovantes regulares, dotados de todos os
elementos formais que permitam identificar com precisão o prestador do serviço, o paciente
beneficiário, a natureza do tratamento, a data da prestação e o valor pago. A ausência dessas
informações essenciais impede a confirmação da efetiva realização da despesa e afasta a
presunção de veracidade do documento, autorizando a glosa efetuada pela fiscalização e mantida
parcialmente pela decisão de primeira instância.
Assim, reconheceu apenas R$ 210,00 como despesa dedutível, mantendo a glosa
sobre o montante remanescente e proferindo decisão de parcial procedência da impugnação, com
pequeno ajuste positivo no cálculo do imposto a restituir
Irresignado com a manutenção das glosas, o contribuinte interpôs sucinto Recurso
Voluntário às fls. 104–112, por meio do qual apresentou nova argumentação e juntou
documentação complementar destinada a suprir as falhas anteriormente apontadas. Sustentou
que os comprovantes adicionais demonstram a efetiva realização de todas as despesas médicas
declaradas e pleiteia o provimento integral do recurso para reconhecimento das deduções
negadas em primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
No mérito
A controvérsia refere-se à parte da glosa das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na DIRPF do exercício 2013 (ano-calendário 2012), em razão de a autoridade fiscal e a
DRJ entenderem ausente comprovação, haja vista que os documentos juntados não atendiam aos
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. Assim, a dedutibilidade foi afastada pela
autoridade fiscal sob o argumento de falta de comprovação idônea da efetiva prestação dos
serviços e dos respectivos pagamentos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721813/2016-37
4
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza, por meio do Acórdão no
08-42.566, manteve a glosa parcial, entendendo que os recibos apresentados às fls. 14-26 não
atendiam aos requisitos do art. 80 do RIR/1999, por ausência de descrição detalhada dos serviços
prestados e falta de provas complementares de pagamento.
Na esfera recursal, o contribuinte reitera que trouxe aos autos documentos hábeis
e suficientes para afastar as irregularidades apontadas tão somente em relação às despesas
médicas com os psicólogos Helena Watson Manhaes de Andrade e João Luiz Costa Ribeiro,
demonstrando que parte das despesas glosadas correspondem a serviços efetivamente prestados
por profissionais de psicologia devidamente identificados, com indicação de CPF, número de
registro profissional e assinatura, atendendo, portanto, aos requisitos legais de validade
documental, tudo conforme documentos de folhas 14-26, complementados pela documentação
juntada às fls. 104-112.
Em que pese o entendimento da DRJ, tenho que os documentos não apenas
confirmam a efetiva prestação dos serviços, como também demonstram o pagamento efetivo por
parte do contribuinte, de modo a comprovar, de forma inequívoca, a veracidade das deduções
lançadas.
Tais documentos, por força da primazia da verdade material e formalismo
moderado devem, portanto, ser admitidos e valorados.
Não obstante o cuidado técnico da decisão recorrida, não há como acolher os
fundamentos adotados pela DRJ, especialmente porque as exigências impõem ao contribuinte
ônus que não constavam no ato originário de constituição do crédito.
Com efeito, a DRJ condicionou a validade dos recibos à presença de quatro
elementos mínimos para serem considerados válidos, a saber:
1. Assinatura ou carimbo do profissional, permitindo identificar quem prestou o serviço.
2. Indicação da especialidade, necessária para confirmar que o profissional é habilitado para
o tratamento declarado.
3. Descrição clara da natureza do serviço, permitindo verificar se se trata de despesa
dedutível.
4. Comprovação efetiva do pagamento, com valores coincidentes entre recibos, extratos e
cheques.
A autoridade fiscal, ao lavrar o lançamento, limitou-se a glosar as despesas sob o
fundamento de falta de comprovação ou de previsão legal, não tendo feito as especificações
suscitadas pela DRJ.
Dessa forma, não se mostra legítimo ampliar em sede de julgamento as exigências
documentais não previstas no ato original, sob pena de violação ao princípio da vinculação do
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721813/2016-37
5
julgador à motivação do lançamento e de afronta ao devido processo legal administrativo (art. 5o,
LV, da CF/88).
É regra geral no direito que o ônus da prova incumbe a quem alega. No campo
tributário, a legislação transfere ao contribuinte o dever de comprovar as deduções que declara,
conforme dispõem o art. 73 do RIR/1999 e o art. 8o da Lei no 9.250/1995, que autorizam a
dedução de despesas médicas mediante documentação hábil e idônea.
Entretanto, uma vez apresentados recibos que identificam o prestador, o serviço e
o valor pago, devidamente subscritos e acompanhados de comprovação de vínculo profissional,
presume-se a veracidade das informações neles contidas, salvo prova em contrário, a qual
incumbiria à fiscalização.
No caso concreto, os documentos trazidos pelo recorrente, em relação aos serviços
prestados por Helena Watson Manhaes de Andrade e João Luiz Costa Ribeiro são suficientes para
demonstrar a regularidade da dedução. Os recibos juntados na fase recursal em complemento
àqueles apresentados inicialmente contêm:

identificação do profissional prestador, com nome completo, CPF e número de registro no
conselho de classe;

indicação do tipo de serviço (tratamento psicológico);

valor e data do pagamento; e

assinatura do profissional responsável.

No que se refere especificamente ao recibo emitido pela psicóloga Helena Watson
Manhaes de Andrade, entendo que o conjunto documental acostado aos autos supera as
insuficiências inicialmente apontadas pela fiscalização. A soma das informações constantes às fls.
14, aliada aos documentos complementares apresentados às fls. 111–112, revela coerência entre
a natureza do serviço prestado, a identificação da profissional responsável e os valores
efetivamente despendidos. Esses elementos, considerados em sua integralidade, permitem
estabelecer o nexo entre o tratamento psicoterápico alegado e os pagamentos realizados,
suprindo as formalidades necessárias à validação da dedução. Assim, quanto a essa despesa
específica, verifica-se suporte documental suficiente para reconhecer sua efetividade, razão pela
qual a glosa deve ser afastada.
Esses elementos atendem plenamente ao disposto no art. 80, inciso II e §1o, do
RIR/1999, não se podendo exigir do contribuinte a apresentação de extratos bancários ou
prescrição médica, inexistentes como condição legal expressa para o reconhecimento da
dedutibilidade de despesa médica.
Vale registrar que, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Conselho,
a ausência de prescrição médica não invalida o recibo quando o serviço declarado se enquadra,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.031 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721813/2016-37
6
por natureza, entre aqueles reconhecidamente médicos ou de saúde, como é o caso da
fisioterapia.
Ora, o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da legalidade, da
oficialidade e da verdade material, este último impondo ao julgador administrativo o dever de
buscar a solução que melhor traduza a realidade dos fatos, ainda que mediante análise de
documentos apresentados em momento posterior.
No caso em exame, a contribuinte atendeu às exigências de comprovação que não
haviam, segundo a fiscalização, sido atendidas, apresentando documentos que comprovam a
despesa de forma suficiente. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da natureza médica
legítima das despesas declaradas e o consequente afastamento da glosa em relação ao objeto
recursal, ou seja, quanto aos pagamentos feitos aos profissionais Helena Watson Manhaes de
Andrade e João Luiz Costa Ribeiro.
Com efeito, a pretensão recursal merece ser acolhida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 71
DF CARF MF
Original